Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602643-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS
DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS
DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
SENTENÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A
CORRESPONDENTE EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE
DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E
DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES
QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A
FORNECEDORAS DE SERVIÇOS SEMELHANTES. CONTRATOS
CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO DE NOVO
CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PARA UMA
Num. 43907505 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA NO PARECER
TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A
IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA ¿ RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Constatou-se discrepância de valores pagos para prestadoras de serviço
(R$420,00 e R$5.322,09), contratadas para realizar as mesmas atividades de
cabo eleitoral.

5. Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por
maioria, entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto
eleitoral seria antieconômico.

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de
valores, em que consta uma das prestadoras como “coordenadora de campanha”
não é suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado
somente após a discrepância ter sido apontada pela análise técnica, no relatório
técnico preliminar.

7. Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e
ponderação realizada pelos juízes de primeir

Inteiro teor:
08/07/2024
Número: 0602643-57.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AROLDO CESAR PAGAN DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
AROLDO CESAR PAGAN (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43907505
05/07/2024
12:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.533

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602643-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AROLDO CESAR PAGAN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: AROLDO CESAR PAGAN
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
D E F I N A N C I A M E N T O D E C A M P A N H A .
CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 35, §12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DISCREPÂNCIA NÃO JUSTIFICADA
ENTRE OS VALORES PAGOS AOS CABOS
ELEITORAIS. DIVERGÊNCIA DE VALORES PAGOS
COM O PACTUADO EM CONTRATO. REGULARIDADE
D A S
D E S P E S A S
N Ã O
C O M P R O V A D A .
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DOAÇÕES E GASTOS ANTERIORES À PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DESPESA
PAGA APÓS A ELEIÇÃO, PORÉM CONTRATADA
ANTES DO PLEITO. FALHA NO LANÇAMENTO DA
DATA NO SPCE. IMPROPRIEDADE DE NATUREZA
FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA
COM “OUTROS RECURSOS”. IRREGULARIDADE QUE
NÃO ENSEJA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES. IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM
18,02% DA MOVIMENTAÇÃO DA CAMPANHA.
I N A P L I C A B I L I D A D E D O S P R I N C Í P I O S D A
Num. 43907505 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, no qual o
atraso foi de apenas dois dias e a doação representa
percentual baixo no contexto geral das contas, conclui-se
que a transparência das contas não foi afetada e a
inconsistência configura vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens,
tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado,
doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação
com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação, bem
como mediante a comprovação da adequação dos preços
aos habitualmente praticados no mercado, com indicação
da fonte de avaliação.

4. Hipótese em que a documentação apresentada,
analisada em conjunto, é apta a comprovar a propriedade
do bem e a regularidade da contratação.

5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo(a) prestador(a) de serviços. Inteligência arts. 35, §
12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

6. O contrato que não preencha os requisitos previstos no
art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 não é
idôneo para a comprovação da regularidade da despesa.

7. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto
de campanha obedece à finalidade declarada ou é
antieconômico. Precedentes desta Corte.

8. A ausência de diferença substancial no trabalho
desempenhado que justifique a discrepância
remuneratória com relação aos demais contratados para a
mesma função implica a malversação dos recursos de
campanha, ensejando a devolução da diferença,
aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de
gastos a todos que desempenharam a mesma função o
valor da média simples. Precedentes desta Corte.

9. A ausência da apresentação de documentos fiscais
aptos a comprovar os gastos eleitorais com recursos do
Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução dos
recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
Num. 43907505 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

referida Resolução.

10. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

11. O descumprimento dos prazos previstos legalmente
deve ser justificado, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

12. O pagamento de despesa após a eleição, quando
demonstrado que sua contratação se deu antes do pleito,
não constitui irregularidade, na forma do art. 33, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/19.

13. A correta utilização e destinação dos recursos, ainda
que sejam provenientes da conta "outros recursos",
devem ser comprovados pelo candidato, contudo, ainda
que configurada a irregularidade, não há previsão de
recolhimento ou restituição de valores.

14. Irregularidades que, em conjunto, superam o
percentual jurisprudencialmente fixado de 10% dos
recursos movimentados na campanha (18,02%), o que
impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em debate.
Precedentes do TSE.

15. Contas desaprovadas com determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por AROLDO
CESAR PAGAN, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS, relativo às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43430994).

Num. 43907505 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade
de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43679306).

O prestador de contas foi intimado e apresentou Prestação de Contas
Retificadora (43688441 e seguintes), bem como manifestação (id. 43689479).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação
das contas (id. 43809535).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43833582).

Após intimado sobre irregularidades que não integraram a diligência anterior, o
prestador apresentou manifestação e juntou documentos nos ids. 43842911 e 43842912.

O setor técnico apresentou novo parecer, analisando a documentação
apresentada e concluindo ser inapta para afastar as inconsistências anteriormente apontadas (id.
43856229).

Oportunizada nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o
parecer anterior, pela desaprovação das contas (id. 43862610).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a
apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela
desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 84.038,14,
com a seguinte composição:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 6.031 votos, classificando-se como 5º
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
Num. 43907505 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

1) atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

2) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (itens 8.1 e 8.2);

3) doações recebidas e gastos realizados anteriormente à prestação de contas
parcial e não informados à época (9 e 10.2);

4) realização de despesa após a eleição (item 10.1);

5) inconsistência nas despesas pagas com “Outros Recursos” (item 10.3).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente, sendo que ao final todas serão analisadas em conjunto para o julgamento das
contas.

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]
Num. 43907505 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de relatório
financeiro, conforme abaixo:

Acerca da irregularidade, o prestador de contas afirma que “[p]or um lapso
contábil, houve atraso de apenas 2 dias no envio do relatório financeiro da doação recebida de
Evaldo Uilian, conforme apontamento item 1.1.1., sendo que, dentro da análise do valor e do
tempo de atraso, não possui o condão de desaprovar as contas do candidato.” (id. 43689479).

Embora o candidato não tenha apresentado justificativa plausível, o atraso no
envio da informação foi de apenas 2 dias e a doação representa baixo percentual no contexto da
prestação de contas (1,19%).

Assim, é possível concluir que não houve comprometimento da transparência das
contas e que o apontamento configura falha meramente formal.

Num. 43907505 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

2) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha

Constou do parecer conclusivo (ids. 43809535 e 43856229) inconsistências com
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em relação
às quais não foram atendidos os requisitos previstos nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

2.1) Despesas com locação de bens imóveis

O primeiro apontamento é referente a gastos com locação de bem imóvel,
constando como fornecedor Rodrigo Milani Rosin, sem que tenha sido apresentado comprovante
de propriedade do bem locado, contemporâneo à campanha eleitoral.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja
expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou
pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da
fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo
valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de
contas.

Num. 43907505 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade
nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

Na espécie, o candidato, ao ser intimado para se manifestar sobre o relatório de
diligências, apresentou os seguintes documentos (id. 43688732):

a) procuração outorgada por João Martins Rosin a Rodrigo Milani Rosin,
conferindo-lhe poderes para locar e receber rendimentos sobre o imóvel sito à
Rua Tangará, nº 348, Vila Triângulo, Arapongas;

b) contrato de locação firmado entre o prestador de contas e Rodrigo Milani
Rosin;

c) fatura de energia elétrica com vencimento em 04/10/2022, em nome de João
Martins Rosin;

d) documentos pessoais de Rodrigo Milani Rosin e João Martins Rosin; e

e) Espelho Cadastral do Cadastro Imobiliário do imóvel fornecido pela Prefeitura
de Arapongas em 16/08/2023, no qual João Martins Rosin consta como
proprietário do imóvel.

Em que pesem os apontamentos feitos pelo setor técnico, no sentido de que a
procuração foi incluída somente na prestação de contas retificadora e de que o contrato foi
firmado em nome de Rodrigo Milani Rosin, e não em nome do proprietário, representado por seu
procurador, tem-se que a documentação é apta a comprovar a regularidade da despesa.

Com efeito, os documentos demonstram que João Martins Rosin era proprietário
do imóvel e que Rodrigo Milani Rosin detinha procuração para locá-lo. Ainda que não seja
possível confirmar se a procuração apresentada foi realmente outorgada em 12/07/2022,
conforme consta do documento, o fato de o procurador ser filho do outorgante torna crível que à
época tivesse autorização do pai para negociar a locação do imóvel.

Ademais, o equívoco na formulação do contrato, celebrado em nome do
procurador e não do proprietário do imóvel, diante das peculiaridades do caso configura falha
meramente formal.

2.2) Despesas com pessoal

O segundo apontamento diz respeito a despesas com pessoal pagas com
Num. 43907505 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação de
regência:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
Num. 43907505 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a
fiscalização quanto à realização das atividades de militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador(a) de serviços (art. 60, § 2º da Resolução supramencionada).

À luz das referidas regras, o setor técnico apontou inconsistências de três ordens:

2.2.1. No que se refere ao contrato firmado com a fornecedora Neuci Fornare, no
valor de R$ 612,00, não constam o endereço da contratada, o local de trabalho e a justificativa do
preço (id. 43688753), não se prestando, portanto, a comprovar a regularidade da despesa.

2.2.2. Em relação aos seguintes contratados, o valor pago foi inferior ao
constante do contrato e, apesar de o candidato ter afirmado que eles não cumpriram com os
termos do contrato e rescindiram-no antecipadamente, razão pela qual receberam apenas uma
parcela do valor, não foram apresentados os instrumentos de distrato:

Apesar do procedimento não usual adotado pelo candidato, não se vislumbra
irregularidades no que se refere à aplicação dos recursos públicos recebidos, pois os valores
efetivamente pagos estavam abrangidos nos contratos celebrados, suficientes para comprovar a
realização das despesas.

2.2.3. Foi detectado, em relação aos contratos constantes da tabela abaixo,
discrepância entre os valores pagos aos contratados sem que tenha sido apresentada justificativa
para tanto:

Embora não tenha constado da referida tabela, a mesma inconsistência foi
Num. 43907505 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

apontada em relação ao contrato firmado com João Carlos Maria, no valor de R$ 1.000,00.

Por outro lado, após a manifestação do prestador de contas, apresentada no id.
43842911, apurou-se que o pagamento à contratada Maria da Conceição da Costa Pereira foi
realizado a partir da conta bancária destinada à movimentação de “Outros Recursos”, não
devendo, pois, ser considerado na análise desta irregularidade.

Consoante se infere da tabela supra, não houve variação de valores nos
contratos relativos aos coordenadores de campanha, que previam remuneração diária de R$
63,30. Em relação aos cabos eleitorais, no entanto, a remuneração variou entre R$ 20,20 e R$
63,30 por dia.

Esta Corte vem decidindo que as candidatas e os candidatos, ao se utilizar de
recursos públicos para o custeio de despesas com pessoal, devem se submeter aos princípios
que regem a gestão pública, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da
moralidade e da finalidade, a fim de evitar que recursos públicos sejam desviados por gestores de
campanha eleitoral para fins outros que não especificamente aqueles previstos em lei.

Com efeito, para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve,
em qualquer esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido secular
que a Constituição da República confere a esse princípio.

Essa análise perpassa, nos termos do entendimento deste Tribunal, pela análise
acerca da economicidade do gasto, não se admitindo que a remuneração de pessoas que
exerceram as mesmas atividades seja diversa. Confira-se:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS
DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS
DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
SENTENÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A
CORRESPONDENTE EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE
DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E
DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES
QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A
FORNECEDORAS DE SERVIÇOS SEMELHANTES. CONTRATOS
CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO DE NOVO
CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PARA UMA
Num. 43907505 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA NO PARECER
TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A
IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA ¿ RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Constatou-se discrepância de valores pagos para prestadoras de serviço
(R$420,00 e R$5.322,09), contratadas para realizar as mesmas atividades de
cabo eleitoral.

5. Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por
maioria, entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto
eleitoral seria antieconômico.

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de
valores, em que consta uma das prestadoras como “coordenadora de campanha”
não é suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado
somente após a discrepância ter sido apontada pela análise técnica, no relatório
técnico preliminar.

7. Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e
ponderação realizada pelos juízes de primeiro grau, vez que estes são mais
conhecedores da realidade econômica e política do Município. Ou seja, se a
disparidade de valores chamou a atenção da MM. Magistrada sentenciante, é
porque, de fato, possui relevância no contexto da localidade.

8. Irregularidade grave que enseja, por si só, a desaprovação das contas.

9. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06003066020206160099, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. GASTOS COM PANFLETAGEM. VALORES INCOMPATÍVEIS
COM A REALIDADE MUNICIPAL. RECURSOS DO FEFC. SENTENÇA QUE
APROVOU AS CONTAS COM RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO
DA QUANTIA IRREGULAR. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos
cabos eleitorais que justifique a discrepância remuneratória com relação
aos cabos eleitorais contratados pelos demais candidatos implica a
malversação dos recursos de campanha.

2. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

3. Alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as contas consistiria
em verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de "reformatio in
pejus", eis que agravaria a condição do único recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido. [grifou-se]

Num. 43907505 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06006515220206160155, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 06/07/2021)

Ressalte-se que o caso referido acima, referente aos autos do RE 0600306-
60.2020.6.16.0099, foi objeto de Recurso Especial interposto perante o Tribunal Superior
Eleitoral, que manteve a decisão desta Corte Regional.

Ao ser instado a se manifestar, em nota técnica o candidato apresentou
justificativa para os valores constantes nos contratos celebrados, que, segundo ele, foram fixados
segundo o mercado e em razão das competências e da capacidade técnica de cada um dos
contratados (id. 43688773).

Tal argumento, genérico e frágil, não é capaz de justificar a discrepância entre os
valores pagos para o desenvolvimento das mesmas atividades, de modo que considera-se que a
regularidade da despesa não restou comprovada em relação à diferença entre o valor
efetivamente pago e aquele que deveria ter sido observado.

Quanto ao valor a ser considerado como critério para o cálculo de devolução de
valores pela prestadora, recentemente, esta Corte Eleitoral, na sessão de 15/05/2024, definiu
como parâmetro a média simples para fixação do limite para pagamento aos contratados para a
mesma função, conforme decidido nas PCEs 0603066-17.2022.6.16.0000, 0603102-
59.2022.6.16.0000 e 0603065-32.2022.6.16.0000, todos de Relatoria do Des. Guilherme
Frederico Hernandez Denz, ainda pendentes de publicação, cuja ementa da PCE nº 0603066-
17.2022.6.16.0000 segue abaixo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS COM FACEBOOK E COMBUSTÍVEIS.
RECOLHIMENTO DO VALOR GASTO COM FEFC AO TESOURO NACIONAL.
VALOR E PERCENTUAL BAIXOS. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL DIMINUTO.
P O S S I B I L I D A D E D E A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha,
afetando a confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
1.1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE.
O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, do percentual pago
Num. 43907505 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

com recursos FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta
Corte.
1.2. A existência de despesas com combustíveis, pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação,
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento
do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do
TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos
que desempenharam a mesma função o valor da média simples.
3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira
de campanha. Precedentes desta Corte.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional. (grifei)

Portanto, tendo como base o que foi decidido por esta Corte, o valor obtido por
média simples, que servirá de parâmetro para fixação do teto de gastos aos cabos eleitorais, é
R$ 29,08.

Ademais, em relação aos cabos eleitorais contratados, com exceção de Iago
Ricardo Boa Ventura Soares, o setor técnico apontou que, não obstante os contratos tenham
previsto remuneração mensal e os contratados tenham trabalhado períodos inferior a um mês,
foram pagos os valores mensais e não os valores proporcionais que eram devidos.

Em manifestação, o prestador de contas afirmou que efetuou o pagamento
superior ao proporcional trabalhado pelos cabos eleitorais considerando a capacidade técnica, a
liderança e a influência social de cada um, o que não pode ser acolhido como justificativa
plausível para o pagamento a maior realizado.

Deste modo, considerando o valor médio diário devido, conforme acima exposto,
e os dias efetivamente trabalhados por cada um dos contratados, tem-se que os seguintes
contratos extrapolaram a remuneração devida, sem justificativa para tanto, devendo ser recolhida
a diferença ao Tesouro Nacional:

FORNECEDOR

DIAS
TRABALHADOS
VALOR
DIÁRIO
VALOR
DEVIDO
VALOR
PAGO
VALOR A
RESTITUIR
Num. 43907505 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

Assim, considerando que as despesas apontadas nos subitens 2.1 e 2.3 não
foram regularmente comprovadas, ao menos não em sua integralidade, é impositiva a restituição
dos valores apurados, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019, de
seguinte teor:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Gustavo Henrique
Aparecido
Cabo
Eleitoral
22
R$ 29,08
R$ 639,76
R$
1.900,00
R$ 1.260,2
Andreia Bueno do
Prado
Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52
R$
1.200,00
R$ 647,4
Patícia Correia da
Silva
Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52
R$
1.200,00
R$ 647,4
Brenda Maia Farias
Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52
R$
1.000,00
R$ 447,4
Sueli Aparecida
Almeida
Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52
R$
1.000,00
R$ 447,4
Teresa de Fátima de
Araújo
Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52
R$
1.000,00
R$ 447,4
Valcir Alves Franco
Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52
R$
1.000,00
R$ 447,4
Vanderlei da Costa
Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52
R$
1.000,00
R$ 447,4
Cleusa Maria
Palmocena
Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52 R$ 612,00
R$ 59,4
Ivone Aparecida dos
Santos
Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52 R$ 612,00
R$ 59,4
Rita Neia de Almeida Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52 R$ 612,00
R$ 59,4
André Faustino da
Rocha
Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52 R$ 606,00
R$ 53,4
Bruno Henrique da
Rosa
Cabo
Eleitoral
17
R$ 29,08
R$ 494,36 R$ 606,00
R$ 111,6
Guilherme Cândido
Filho
Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52 R$ 606,00
R$ 53,4
Joselaine Mendes
dos Santos
Cabo
Eleitoral
17
R$ 29,08
R$ 494,36 R$ 606,00
R$ 111,6
Márcia Fernanda
Gonçalves Schiavo
Cabo
Eleitoral
19
R$ 29,08
R$ 552,52 R$ 612,00
R$ 59,4
André Rogério
Adames
Cabo
Eleitoral
12
R$ 29,08
R$ 348,96 R$ 606,00
R$ 257,0
João Carlos Maria
Cabo
Eleitoral
20
R$ 29,08
R$ 581,60
R$
1.000,00
R$ 418,4

R$ 6.036,2
TOTAL

Num. 43907505 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

3) Doações recebidas e gastos realizados anteriormente à prestação de contas parcial e
não informados à época (9 e 10.2)

Constou do parecer conclusivo (id. 43809535) que foram detectadas doações
recebidas e despesas realizadas em data anterior à data de entrega da prestação de contas
parcial que não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Foi apontado o gasto efetuado com o fornecedor Vanderlei da Costa, em
05/09/2022, no valor de R$ 1.000,00 e as seguintes doações:

O candidato, na petição de id. 43689479, manifestou-se apenas em relação às
receitas, afirmando que “as doações estimadas foram equivocadamente não entregues na
parcial, conforme item 4, registradas apenas na prestação de contas final.”

Conforme redação do art. 47, § 6º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso quanto às
informações de receitas e despesas afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
Num. 43907505 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

O art. 36, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019, é claro ao dispor que “os gastos
eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu
pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação”,
surgindo, a partir daí, a obrigação de sua declaração.

Não houve manifestação do candidato acerca da omissão do gasto apontado e a
simples afirmação de que as receitas não foram informadas por equívoco não tem o condão de
afastar a irregularidade apontada, que restou configurada.

4) Realização de despesa após as eleições

Constou no parecer técnico que houve realização de despesas após a data das
eleições, ocorrida em 02/10/2022, contrariando o disposto no art. 33 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

A irregularidade diz respeito à despesa paga à fornecedora Joselaine Mendes
dos Santos, no valor de R$ 606,00, em 03/10/2022.

Em sua manifestação (id. 43689479), o candidato afirmou que “foi registrada a
despesa com data de 03/10 equivocadamente. A data correta, conforme contrato anexado, é dia
15/09, conforme retificadora.”

Analisando-se a documentação apresentada pelo candidato, contata-se que, de
fato, o contrato com Joselaine Mendes dos Santos foi celebrado em 15/09/2022, de modo que
considera-se o gasto realizado nesta data, nos termos do já mencionado art. 36, §1º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

Ademais, não há irregularidade no fato de que o pagamento foi efetivamente
realizado em 03/10/2022 (id. 43688479), porquanto as despesas eleitorais, nos termos do art. 33,
§2º, da Resolução TSE 23.607/2019, podem ser quitadas até a data limite para apresentação das
contas.

Conclui-se, assim, que houve mero equívoco no lançamento realizado na
prestação de contas, falha meramente formal que enseja apenas a aposição de ressalva na
Num. 43907505 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

prestação de contas.

5) Inconsistência nas despesas pagas com “Outros Recursos”

Por fim, o setor técnico apontou que o candidato não apresentou contrato,
documento fiscal ou equivalente e recibo ou comprovante de pagamento relacionados com a
despesa efetuada junto à empresa Hostgator Brasil Ltda., no importe de R$ 29,00, contrariando
os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O candidato, em petição de id. 43689479, informou que “[n]a retificadora, fora
juntado o documento fiscal da Hostgator no valor de R$ 29,90”.

O documento juntado no id. 43688764, trata-se da fatura #30124178, do
fornecedor Hostgator Brasil Ltda, emitida no CPF do candidato, da qual infere-se que o serviço é
de provedor de hospedagem em sites. Contudo, a fatura, além de não ter sido emitida em nome
da campanha, não tem natureza de documento fiscal ou equivalente, sendo, portanto, insuficiente
para comprovar a despesa, nos termos do artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A despesa foi paga com recursos provenientes da conta bancária destinada à movimentação de
“Outros Recursos”, de modo que a caracterização da irregularidade não implica na determinação
de devolução de valores.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico, cabe
verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
Num. 43907505 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, as irregularidades tratadas nos itens 1 e 4 configuram vícios
meramente formais, sem o condão de comprometer a regularidade das contas.

Já a irregularidade na aplicação dos recursos públicos recebidos para a
campanha (7,91%) e a omissão de doações e gastos na prestação de contas parcial (10,11%),
que somadas representam 18,02% da movimentação total da campanha, são vícios graves e que
comprometem a regularidade das contas.

Deste modo, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior
Eleitoral e nesta Corte Regional, não se aplicam à espécie os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, o candidato deverá transferir ao
Tesouro Nacional o valor de R$ 6.648,20 (seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte
centavos), relativos aos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
cuja utilização regular não foi comprovada (item 2), nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE
n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por AROLDO CESAR PAGAN, candidato ao cargo de
Deputado Estadual pelo PODEMOS, com determinação de transferência da quantia de 6.648,20
(seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
Num. 43907505 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43

nos termos do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária
observância do art. 19 da Resolução TSE 23.709/2022, caso o candidato pretenda o
parcelamento da obrigação ora imposta.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602643-57.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 AROLDO CESAR PAGAN DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: AROLDO CESAR PAGAN -Advogados do REQUERENTE: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.07.2024

Num. 43907505 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512211890600000042862414
Número do documento: 24070512211890600000042862414
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/07/2024 12:47:43